Tribunal: TJDFT
Processo: 0722305-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VEÍCULO. DEFEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DESPESAS COMPROVADAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenar a sociedade empresária ré ao pagamento de indenização dos danos materiais suportados e de compensação dos danos morais experimentados pela consumidora em decorrência de alegada falha na prestação de serviço.
2. Inicialmente convém destacar que a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois a recorrida é consumidora e a recorrente está na posição de fornecedora, de acordo, respectivamente com as regras previstas nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC.
3. No que diz respeito à condenação da sociedade empresária ré ao pagamento de indenização dos danos materiais, convém salientar que são três os elementos estruturantes da responsabilidade civil, sendo certo que devem estar integralmente presentes para que seja viabilizada a pretensão indenizatória. São eles: a) a conduta humana; b) o nexo de causalidade; e c) o efetivo dano ou prejuízo. 3.1. A responsabilidade da sociedade empresária ré deve ser examinada a partir da regra prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, em verdade, é objetiva, no presente caso, a responsabilidade pelo evento alegado. 3.2. Os elementos de prova juntados aos autos demonstram que o veículo objeto do negócio jurídico apresentou defeitos. 3.3. Assim, verifica-se que a demandante se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos da sua pretensão à indenização por danos materiais concernentes aos gastos com o negócio jurídico de locação de automóvel similar e de prestação de serviço de “guincho”.
4. Em relação aos danos morais é notório que houve a alegada violação à esfera extrapatrimonial da consumidora. 4.1. Convém atentar à abordagem dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. A primeira fase do arbitramento deve levar em consideração os grupos de julgados promanados a respeito da questão de fundo em discussão. Em seguida, na segunda fase, devem ser analisadas as circunstâncias particulares do caso. 4.2. Nesse cenário, mostra-se razoável a condenação da apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como compensação dos danos morais suportados pela autora.
5. Nos moldes da regra prevista no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 5.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não é o caso dos autos.
6.Recurso conhecido e desprovido.